Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-16.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré/recorrida em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso da autora para reformar a sentença e condená-la ao pagamento de R$1.697,64.
1.1. A embargante aponta a existência de omissão e contradição. Sustenta que, apesar do reconhecimento de inovação recursal, o Acórdão não esclareceu, de forma precisa e individualizada, quais dos argumentos trazidos pela embargada foram efetivamente desconsiderados; e que, por outro lado, a narrativa que decorre de tais argumentos é utilizada para caracterizar a publicidade enganosa e justificar a condenação. Requer o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento em relação ao art. 93, IX, da CF/1988 e aos art. 329, art. 489, §1o, IV e VI,1.013 e 1.014 do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de supostos vícios de omissão e contradição no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, constou expressamente no voto da relatoria quais foram os argumentos desconsiderados em razão da inovação recursal: “No caso, além da juntada extemporânea de documentos ao Recurso Inominado, a recorrente se baseia em alegações que não foram mencionadas na inicial, conforme tópicos apontados pela recorrida em contrarrazões: “(i) embora alegadamente tivesse acesso ao conteúdo do curso e realizado downloads, enfrentou inviabilidade técnica decorrente de falhas na plataforma; (ii) a ferramenta apresentava travamentos constantes durante o processo de download, o que teria inviabilizado o aproveitamento integral dos materiais; (iii) foi necessário, inclusive, adquirir um HD externo, com recursos próprios e de forma emergencial, para salvar parte dos arquivos; e (iv) a simples disponibilização de arquivos, sem funcionalidade adequada, configuraria prestação defeituosa, causando prejuízos materiais e emocionais à consumidora.”
5. Com relação ao alegado vício de contradição, diferentemente do que alega a embargante, a condenação não se baseia nas referidas questões de inviabilidade técnica, travamentos, necessidade de HD externo e ausência de funcionalidade; mas sim, na evidente propaganda enganosa sobre o serviço oferecido, in verbis: “4. Publicidade enganosa (CDC, art. 37, §§ 1o e 3°). É caracterizada por qualquer modalidade de comunicação publicitária capaz de induzir em erro o consumidor a respeito de dados sobre produtos ou serviços; a publicidade é enganosa por omissão quando não informar sobre dado essencial.”
6. A embargante, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de omissão e contradição, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, objetivando afastar a condenação imposta, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
7. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1022 do CPC, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
8. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 489, §1o, inc. IV, art. 1022, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado 125.